Tribunal: STJ
Processo: 0028095-31.2011.8.19.0202
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782331 - RJ (2024/0411298-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIAÇÃO MADUREIRA CANDELÁRIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ DA SILVA ROCHA
ADVOGADOS
: LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
DÉBORA CANUTO GUIMARÃES - RJ221689
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7
DO STJ. INDENIZAÇÃO. PENSIONAMENTO. JUROS MORATÓRIOS
A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. AGRAVO
CONHECIDO E RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1, Não se reconhece violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC quando
o tribunal de origem analisa de forma clara e suficiente todas as
questões
suscitadas,
manifestando-se
sobre
os
argumentos
relevantes ao deslinde da controvérsia.
2. Inexiste afronta aos artigos 371 e 373 do CPC e 212 do Código
Civil quando o conjunto probatório é analisado de forma detalhada e
suficiente, demonstrando a responsabilidade exclusiva do recorrente.
3.A fixação de pensionamento e indenizações por danos morais e
estéticos, com base em laudo pericial e nas circunstâncias do caso,
não configura enriquecimento sem causa, sendo proporcionais à
gravidade das lesões.
4. A dedução do seguro DPVAT exige comprovação de recebimento,
o que não ocorreu no caso concreto, sendo também inadmissível na
hipótese de dano material.
5. Havendo condenação ao pagamento de pensão mensal, os juros
moratórios devem incidir a partir do vencimento de cada parcela.
Precedentes.
6. Agravo conhecido e recurso parcialmente provido.
Documento eletrônico VDA51415837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: b4a251bf-3734-4abc-9468-3346151b7e30

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e
07/10/2025
13/10/2025
lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51415837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: b4a251bf-3734-4abc-9468-3346151b7e30

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782331 - RJ (2024/0411298-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIAÇÃO MADUREIRA CANDELÁRIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ DA SILVA ROCHA
ADVOGADOS
: LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
DÉBORA CANUTO GUIMARÃES - RJ221689
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7
DO STJ. INDENIZAÇÃO. PENSIONAMENTO. JUROS MORATÓRIOS
A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. AGRAVO
CONHECIDO E RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1, Não se reconhece violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC quando
o tribunal de origem analisa de forma clara e suficiente todas as
questões
suscitadas,
manifestando-se
sobre
os
argumentos
relevantes ao deslinde da controvérsia.
2. Inexiste afronta aos artigos 371 e 373 do CPC e 212 do Código
Civil quando o conjunto probatório é analisado de forma detalhada e
suficiente, demonstrando a responsabilidade exclusiva do recorrente.
3.A fixação de pensionamento e indenizações por danos morais e
estéticos, com base em laudo pericial e nas circunstâncias do caso,
não configura enriquecimento sem causa, sendo proporcionais à
gravidade das lesões.
4. A dedução do seguro DPVAT exige comprovação de recebimento,
o que não ocorreu no caso concreto, sendo também inadmissível na
hipótese de dano material.
5. Havendo condenação ao pagamento de pensão mensal, os juros
moratórios devem incidir a partir do vencimento de cada parcela.
Precedentes.
6. Agravo conhecido e recurso parcialmente provido.
Documento eletrônico VDA51152953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:23
Código de Controle do Documento: a55bd61f-5bc6-4bb8-8834-4e4cb2af4529

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por VIAÇÃO MADUREIRA CANDELÁRIA
LTDA contra a decisão que inadmitiu recurso especial fundado no artigo 105, inciso III,
alínea “a” da Constituição Federal, desafiando o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro que, observando decisão desta Corte para retorno e
apreciação de omissões, foi assim ementado (e-STJ, fls. 1109/1124):
RECURSO ESPECIAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O EVENTO E AS LESÕES
SOFRIDAS
PELO
AUTOR.
CONCESSIONÁRIA
QUE
É
RESPONSÁVEL
PELOS
DANOS
MORAIS
E
ESTÉTICOS
OCASIONADOS PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE ENVOLVEU
O COLETIVO DA RECORRENTE E A MOTOCICLETA NA QUAL SE
ENCONTRAVA O AUTOR. OMISSÃO QUANTO À OCORRÊNCIA DE
INVALIDEZ PERMANENTE QUE JUSTIFIQUE O PENSIONAMENTO.
RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA RÉ. LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO QUE O AUTOR SOFREU INCAPACIDADE
TOTAL TEMPORÁRIA, ESTIMADO EM 12 (DOZE) MESES E
INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA, ESTIMADA EM 10% (DEZ)
POR CENTO. ASSIM, CONSERVA-SE A PENSÃO ARBITRADA
PELA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO, TANTO PARA
O PERÍODO DE INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA (1
SALÁRIO MÍNIMO MENSAL PELO PERÍODO DE DOZE MESES),
QUANTO PARA A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE
(PAGAMENTO MENSAL DE 10% DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO).
EFEITO INTEGRATIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SANADA
A
OMISSÃO,
CUJA
FUNDAMENTAÇÃO
PASSA
INTEGRAR O ACÓRDÃO EMBARGADO, QUANTO AO MÉRITO
NENHUMA MODIFICAÇÃO DEVE OCORRER, VISTO QUE NÃO
FORAM CAPAZES DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGADO.
RECURSO PROVIDO PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA,
MANTIDOS OS ACÓRDÃOS NOS DEMAIS TERMOS.
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 1154/1211), alega-se que o
acórdão recorrido: (1) violou os artigos 489, §1o, III e IV e 1.022, II e parágrafo único, II
do Código de Processo Civil, por omissão e ausência de fundamentação; (2)
desconsiderou os artigos 371 e 373 do Código de Processo Civil e 212 do Código Civil,
ao não valorar adequadamente as provas; (3) afrontou os artigos 884, 944 e 950 do
Código Civil, ao fixar valores indenizatórios desproporcionais e sem comprovação de
incapacidade laboral; (4) aplicou de forma equivocada os artigos 405 e 407 do Código
Civil, ao fixar juros de mora e correção monetária desde o evento danoso; e (5) deixou
de aplicar a Súmula 246 do STJ, ao não deduzir o valor do seguro DPVAT; (6) termo
inicial para fixação de juros moratórios no pensionamento.
Documento eletrônico VDA51152953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:23
Código de Controle do Documento: a55bd61f-5bc6-4bb8-8834-4e4cb2af4529

Oferecidas as contrarrazões (e-STJ, fls. 1825/1841), sobreveio decisão de
inadmissibilidade (e-STJ, fls. 1844/1852), ensejando a interposição do presente agravo
(e-STJ, fls. 1878/1933) e subsequente contraminuta (e-STJ, fls. 1938/1955).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e impugna de maneira adequada os fundamentos da
decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial.
Em que pese o respeitável articulado, sem razão.

(1) Da alegação de violação aos artigos 489, §1o, III e IV, e 1.022, parágrafo
único, II, do CPC
Alega-se que o acórdão recorrido incorreu em omissão e ausência de
fundamentação, violando os dispositivos mencionados.
Contudo, o tribunal de origem analisou de forma clara e suficiente todas as
questões suscitadas, manifestando-se sobre os argumentos relevantes ao deslinde da
controvérsia. Não vinga, por óbvio, o intuito declarado das razões de atribuir omissão
sob o argumento de que as "premissas de julgamento adotadas não se amoldam ao
acervo probatório coligido" (e-STJ, fls. 1124).
Trata-se de posicionamento firme nesta Corte que não se caracteriza afronta
ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem se pronuncia, de forma clara e
suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
EXISTÊNCIA
DE
SALDO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS
5
E
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. [...] 3. Não há
violação aos arts. 492 e 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão
recorrido analisou adequadamente as questões suscitadas, não
havendo omissão, contradição ou obscuridade (AgInt no AREsp n.
2.441.987/DF, DJe de
).
20/2/2025

No caso concreto, também se observa argumentação genérica nas razões
do agravo, em repetição aos embargos, no claro intuito de atribuir omissão a tema
satisfatoriamente analisado no acórdão recorrido. Por essa razão, sequer ultrapassa o
óbice da Súmula 284 do STF. Sobre o tema:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. ALEGAÇÃO
Documento eletrônico VDA51152953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:23
Código de Controle do Documento: a55bd61f-5bc6-4bb8-8834-4e4cb2af4529

GENÉRICA.
SÚMULA
No
284/STF.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
ACORDO
HOMOLOGADO.
EXTENSÃO.
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
NULIDADE
EVENTUAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA. 1. O recurso especial que indica violação do art. 1.022
do Código de Processo Civil, mas traz somente alegação genérica de
negativa de prestação jurisdicional é deficiente em sua
fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula no 284 do Supremo
Tribunal Federal, aplicada por analogia [...]. (AREsp n. 2.855.162/AL,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
18/8/2025

(2) Sobre a dita ofensa aos artigos 371 e 373 do CPC e 212 do CC
Pelo motivo citado acima, também não se sustenta a alegação de ter
havido inadequada valoração das provas e equivocada distribui8ção do ônus
probatório.
No julgamento da origem se constata que todas as provas foram analisadas
e devidamente sopesadas, sendo a responsabilidade da recorrente demonstrada de
forma clara. Foram destacados depoimentos testemunhais e laudo pericial,
confirmando a culpa exclusiva do preposto da recorrente no acidente.
Assim, não há que se falar em violação aos dispositivos mencionados.

(3) Da alegada violação ao artigo 945 do Código Civil
Prosseguem as razões recursais asseverando que deveria ter sido
reconhecida a culpa concorrente da vítima.
Mais uma vez, pretende-se revolver matéria de fato, sobretudo quando o
julgado conclui que o acidente foi causado exclusivamente pela conduta imprudente do
motorista do coletivo da recorrente. Evidenciou-se a sinalização de trânsito no local do
acidente e os depoimentos testemunhais como alicerces para o afastamento da
alegação de culpa concorrente. A propósito, vale destacar julgado desta Corte:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RESPONSABILIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO.
NECESSIDADE DE AFERIR FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA.
[...] 4. Incide na Súmula 7/STJ a tentativa de alterar o quadro fático
para reverter o resultado do julgamento e provar suposta infringência
aos arts. 28 do CTB e 945 do CC no que diz respeito à culpa exclusiva
ou concorrente da vítima.
(AgInt no AREsp n. 2.499.177/DF, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
20/8/2024
Documento eletrônico VDA51152953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:23
Código de Controle do Documento: a55bd61f-5bc6-4bb8-8834-4e4cb2af4529

(4) Suposto enriquecimento sem causa e violação aos artigos 884, 944 e
950 do CC, além da impropriedade dos juros moratórios sobre os danos
Sob o pretexto de não estar a debater questões de fato, aduzem os
recorrentes que o pensionamento vitalício e os valores arbitrados a título de danos
morais e estéticos configuram enriquecimento sem causa.
Porém, nesta via, não se pode revolver provas para aquilatar o acerto de
conclusão técnica acerca da correspondência entre o pensionamento fixado e a
incapacidade parcial definitiva do recorrido, lastreada no laudo pericial. Do mesmo
modo, a partir do contexto probatório é que se ponderou sobre a proporcionalidade dos
valores arbitrados em cotejo com a gravidade das lesões e circunstâncias do caso
concreto. Daí a impossibilidade de rediscussão, conforme a jurisprudência da Corte:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE.
DANOS
MORAIS.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
PENSÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO OU OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do
que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela
recorrente quanto à ausência do dever de indenizar, bem como quanto
à falta de prova dos rendimentos auferidos pela vítima para fins de
pensionamento, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial [...]
(AgInt no AREsp n. 1.034.448/AM, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/6/2017
16/6/2017

Na mesma linha:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7
DO
STJ.
APLICAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"
(Enunciado Administrativo n. 3).
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Documento eletrônico VDA51152953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:23
Código de Controle do Documento: a55bd61f-5bc6-4bb8-8834-4e4cb2af4529

3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a falha estatal no episódio
que ensejou dano físico permanente na autora, por ocasião do seu
nascimento.
4. O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, uma vez
que pode formar suas convicções com base em outros elementos ou
fatos existentes nos autos, o que ocorreu na espécie, inexistindo
qualquer violação do art. 479 do CPC/2015.
5. Com relação à irresignação alusiva ao valor dos danos morais e ao
pensionamento imposto na origem, o recorrente não se desincumbiu
de apontar, quanto a tal aspecto, qual norma legal teria sido violada,
procedimento indispensável ao conhecimento do recurso interposto
com fulcro nas alíneas "a" ou "c" do permissivo constitucional -
Incidência da Súmula 284 do STF.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.397.918/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/12/2019
6/12/2019

Noutro lado, também não prospera o inconformismo com o valor fixado para
reparação dos danos, ainda que os recorrentes, novamente, persistam em alegar não
incidência da Súmula 7 do STJ. Também nesse aspecto, a jurisprudência da Corte é
uníssona:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO
MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E ESTÉTICOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO HOSPITAL PELA DEFICIÊNCIA NO SERVIÇO
PRESTADO. SÚMULA N. 568/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, a partir do acervo fático-probatório, concluiu
que houve responsabilidade por parte da recorrente, o que ocasionou
o dever de indenização por danos morais e estéticos.
Alterar as premissas a que chegou a Corte a quo demandaria nova
incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado em razão do
óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. O acórdão recorrido não se afasta da jurisprudência desta Corte
segundo a qual "A instituição hospitalar responde objetivamente por
falha na prestação do serviço, especialmente em casos de danos
oriundos de infecção hospitalar". (AgInt no AREsp n. 2.415.362/MT,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
,
4/3/2024
DJe de
.)
6/3/2024
3. Diante da gravidade da infecção, da extensão das sequelas e das
consequências que impactam significativamente a vida da criança e de
sua genitora - inclusive no desempenho de suas atividades habituais -,
necessária a manutenção do quantum indenizatório fixado na origem,
valor este que se apresenta adequado à situação delineada nos autos.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 2.162.474/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
25/8/2025
28/8/2025
Documento eletrônico VDA51152953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:23
Código de Controle do Documento: a55bd61f-5bc6-4bb8-8834-4e4cb2af4529

Do mesmo modo, a sistemática de incidência de juros a partir do evento
danoso não admite distinção. É o que dispõe a Súmula 54 do STJ. Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO
ENVOLVENDO ÔNIBUS E BICICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...] 8. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, a jurisprudência do
STJ determina que, em casos de responsabilidade extracontratual, os
juros fluem a partir do evento danoso. IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial desprovido [...].
(REsp n. 2.198.062/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
10/4/2025

(5) Compensação do seguro DPVAT e violação à Súmula 246 do STJ
Pleiteia-se dedução do valor do seguro DPVAT da indenização arbitrada.
Para além da inexistência de comprovação nos autos sobre ter o recorrido
recebido o seguro DPVAT, a jurisprudência desta Corte é clara no sentido de que a
dedução do seguro DPVAT exige comprovação do recebimento, o que não ocorreu no
caso concreto. Ademais, inaplicável nas hipóteses indenizatórias por dano imaterial:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM TRANSPORTE
COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...] 1. A Corte de origem não cometeu omissão ou negativa de
prestação jurisdicional ao decidir de forma fundamentada. 2. O valor
da indenização por danos morais e estéticos deve ser moderado e
proporcional, sem enriquecimento indevido. 3. A dedução do seguro
DPVAT não é cabível para danos moral e estético.
4. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da
citação e do arbitramento, respectivamente. 5. Não há sucumbência
recíproca quando o demandado é condenado em montante inferior ao
postulado na petição inicial.
(REsp n. 2.198.073/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
10/4/2025

(6) Juros de mora no pensionamento
Neste único particular, razão assiste aos recorrentes, na medida em que a
jurisprudência desta Corte é pacífica ao determinar incidência de juros moratórios a
partir do vencimento de cada parcela, e não do evento danoso:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. JUROS
MORATÓRIOS
EM
PENSÃO
MENSAL.
TERMO
INICIAL.
VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso especial em ação de indenização por danos materiais e morais
Documento eletrônico VDA51152953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:23
Código de Controle do Documento: a55bd61f-5bc6-4bb8-8834-4e4cb2af4529

decorrente de acidente de trânsito, discutindo o termo inicial dos juros
moratórios sobre pensão mensal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os juros
moratórios sobre pensão mensal decorrente de responsabilidade civil
extracontratual devem incidir a partir do evento danoso ou do
vencimento de cada parcela.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de pensão
mensal, os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento de
cada prestação, e não do evento danoso, para evitar distorções na
atualização do valor da condenação.
4. A decisão agravada foi reformada para alinhar-se ao entendimento
de que, tratando-se de prestações sucessivas, os juros de mora
devem incidir a partir da data de vencimento de cada prestação.
IV. Dispositivo 5. Agravo provido para conhecer do agravo para dar
parcial provimento ao recurso especial a fim de estabelecer que o
termo inicial dos juros de mora relativo ao pensionamento mensal seja
a data de vencimento da respectiva prestação.
(AgInt no AREsp n. 2.578.383/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
25/8/2025
28/8/2025
Nessas
condições,

do
agravo
para
CONHEÇO
DAR
, fixando a incidência dos juros
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
moratórios a partir do vencimento de cada prestação do pensionamento, e não do
evento danoso.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso contra esta decisão com nítido intuito de buscar
revisão do julgamento, invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará
condenação às penalidades fixadas no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:23
Código de Controle do Documento: a55bd61f-5bc6-4bb8-8834-4e4cb2af4529

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.782.331 / RJ
Número Registro: 2024/0411298-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00280953120118190202 202203318533 202224509762 280953120118190202
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIAÇÃO MADUREIRA CANDELÁRIA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ DA SILVA ROCHA
ADVOGADOS : LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
DÉBORA CANUTO GUIMARÃES - RJ221689
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:01
Código de Controle do Documento: 5068528d-a3da-4417-86b3-8a7e24edd06c

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:01
Código de Controle do Documento: 5068528d-a3da-4417-86b3-8a7e24edd06c